Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO DEVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Segundo o embargante, o acórdão apresenta-se omisso, visto que teria deixado de declinar, de forma objetiva, o valor da condenação, tendo restado ilíquido. Em sentido contrário, o embargado sustenta não haver o que se falar em iliquidez, uma vez que os valores pagos de forma indevida foram devidamente indicados e comprovados.com razão o embargado. Considerando que o pedido de repetição do indébito em dobro foi formulado de forma objetiva, a procedência do pedido e o princípio da adstrição exigem que o valor indicado seja o mesmo objeto do provimento. Desse modo, inexistiu omissão. Contudo, levando em conta a dúvida do embargante, e em face de eventual obscuridade, esclarece-se que o valor a ser considerado como objeto da restituição é a quantia indicada, de R$ 1.745,06, a qual deve ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais, após o quê sobre ela deverá incidir a dobra.
3. Assim, é mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício de obscuridade, nos termos constantes do item 2. Mantidos os demais termos do acórdão embargado, à exceção da parte na qual foi modificado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.